Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738103-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO DE NOVAES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de furto qualificado. Provas. Depoimento de policiais. Rompimento de obstáculo. Perícia. Regime prisional. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 – As declarações dos policiais - que flagraram os acusados portando chave de fenda, próximo ao veículo da vítima, que estava com a fechadura do porta-malas rompida -, corroboradas pelo depoimento da vítima e laudo pericial, são provas suficientes para condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado. 3 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas, especialmente se o rompimento de obstáculo é de fácil constatação. 4 – Se o laudo pericial - coerente com as declarações dos policiais e da vítima, presentes no local dos fatos - constatou que houve arrombamento da fechadura do porta-malas do veículo da vítima, é de se manter a qualificadora do rompimento de obstáculo. 5 - Ainda que reincidentes os apelantes e desfavoráveis circunstâncias judiciais, se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 6 – Apelações providas em parte. O recorrente alega ofensa aos artigos 156, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição da prática do crime de furto qualificado e tentado, sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria e materialidade do delito, pois (i) a vítima não presenciou os fatos, tendo vindo a juízo relatar o que soube de terceiros pela investigação tendenciosa dos policiais envolvidos no flagrante; (ii) o Laudo de Perícia Criminal não atestou o tempo da violação da fechadura do porta-malas do veículo, de modo que não pode ser deduzida ao tempo do flagrante; (iii) as testemunhas não presenciaram os fatos; (iv) os testemunhos policiais divergiram quanto às circunstâncias do cenário e dinâmica da apreensão do veículo, não podendo ser considerados porque chegaram ao local dos fatos após o arrombamento. Pede, assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 156, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR CONSIDERÁVEL DOS OBJETOS FURTADOS. DUAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior sedimentou entendimento, segundo o qual, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Válida é a condenação do recorrente, haja vista que, além do valor dos objetos furtados não ser insignificante (equivalente a 31% do salário mínimo vigente a época do fato), consta na sentença o apontamento de elementos concretos da gravidade da conduta criminosa praticada, pois "Rodrigo Mesquita Balula, representante do estabelecimento, disse que, ao chegar ao quiosque pela manhã, verificou que havia um vidro quebrado e alguns cadeados faltantes. Assim, pediu as imagens das câmeras de monitoramento do Hipermercado Extra e constatou que dois funcionários da limpeza, contratados pela empresa terceirizada, praticaram a subtração. Contou que, pelas imagens que viu, um deles teria quebrado o vidro propositalmente, com um cabo de vassoura, subtraindo alguns objetos que estavam na vitrine. O outro agente ficou acompanhando ao lado. Após, os dois saíram da área de visão da câmera de vigilância. Relatou que não foi ressarcido pelo Hipermercado Extra, tampouco pela empresa terceirizada. Esclareceu que foi a empresa terceirizada que reconheceu os acusados nas imagens, pois não tinha conhecimento sobre os réus ou outros empregados da terceirizada (gravação audiovisual)". 3. Concluir de forma diversa demanda reexame fático probatório, o que é vedado pelo verbete n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1781559/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025